Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733126-24.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YARA GRACAS GASPAR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso dos autos, a recorrente revogou os poderes outorgados ao advogado cadastrado no ano de 2019, sem constituir outro para assumisse o patrocínio da causa. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente na regularidade da representação processual. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos dos artigos 76, §2o, 111 e 932, inciso III, todos do CPC e art. 34, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Proceda-se ao descadastramento do advogado subscritor da petição de ID 38786164 - Pág. 1. Após a preclusão, restitua-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator